Tribunal: STF
Processo: RE 148754
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-24
Data de publicação: 1993-06-24

Ementa:
EMENTA:    CONSTITUCIONAL. ART. 55-II DA CARTA ANTERIOR. CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS. DECRETOS-LEIS 2.445 E 2.449, DE 1988.
INCONSTITUCIONALIDADE.
           I - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS: SUA ESTRANEIDADE AO DOMÍNIO
DOS TRIBUTOS E MESMO AQUELE, MAIS LARGO, DAS FINANÇAS PÚBLICAS.
ENTENDIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA EC Nº 8/77
(RTJ 120/1190).
           II - TRATO POR MEIO DE DECRETO-LEI: IMPOSSIBILIDADE ANTE A
RESERVA QUALIFICADA DAS MATÉRIAS QUE AUTORIZAVAM A UTILIZAÇÃO DESSE
INSTRUMENTO NORMATIVO (ART. 55 DA CONSTITUIÇÃO DE 1969).
           INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS 2.445 E 2.449, DE
1988, QUE   PRETENDERAM  ALTERAR A SISTEMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS.